Tribunal: STF
Processo: Rcl 54902
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Ana Carolina Ferreira Silva para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG. 



    Esta ação é inviável, no entanto.



    Isso porque, no mesmo dia 2/8/2022, a reclamante ajuizou a Reclamação 54.901/MG, a mim distribuída, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da anterior.



    Nesse contexto, tem-se evidente litispendência de ações, nos termos do art. 337, § 1º, § 2º e § 3°, do Código de Processo Civil – CPC, in verbis:



    “Art. 337. [...].



    [...]



    § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.



    § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.



    § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”



    Com efeito, entendo que é possível, no caso, aplicar a mesma orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados, entre outros: HC 117.304/SP, HC 103.004/SP e RHC 91.237/MS, todos de minha relatoria; HC 102.597/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 83.578/RJ, de relatoria do Ministro Nelson Jobim; HC 84.351/RS e HC 85.679/DF, ambos de relatoria do Ministro Carlos Velloso.



    Isso posto, julgo extinta esta reclamação, sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator